Tribunal: CARF
Processo: 10120.725567/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725567/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.419 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.418, de 15 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10120.725506/2013-
45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Procedente em Parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito presumido de
COFINS Não-Cumulativa do Mercado Interno, apurado em relação a custos, despesas e encargos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725567/2013-11
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725567/2013-11

vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno de Farelo de Soja classificado na
posição 23.04 da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) A apreciação de
questionamentos relacionados a validade, legalidade e constitucionalidade de dispositivos que
integram a legislação tributária não se insere na competência da esfera administrativa, sendo
exclusiva do Poder Judiciário; (2) As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não
possuem eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional; (3) A prova documental deve ser apresentada no
momento da impugnação, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972; (4) Indefere-se novo
pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada
no momento da impugnação, bem como quando, após diligência já realizada, presentes
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador; (5) Somente dão origem a
crédito na apuração não cumulativa de COFINS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da
decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR. A modalidade de creditamento
pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de
prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das
demais modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas; (6) Não dá direito a crédito o valor da
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição; (7) A Lei restringe o
direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com armazenagem e frete pago ou
creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de venda e quando o ônus for
suportado pela própria empresa vendedora. Operações de outra natureza como transferência de
produtos ou insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras transferências
que não se enquadram em operações de venda, não ensejam direito a crédito; (8) Inexiste
previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por serviço global de logística (que
abrange diversos serviços, tais como armazenamento, inspeção de mercadorias, controle de
estoque, embalagem, classificação, procedimentos para importação e exportação, transporte e
distribuição etc); (9) Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos
dispêndios com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados
ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser
aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos; (10) O aproveitamento de bases de
cálculo extemporâneas não se admite fora do período originário. Somente se admite a utilização
de saldo de créditos extemporâneos se ainda não decaído / prescrito o direito a sua utilização,
após a apresentação do Dacon retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem do
crédito retificado (adicionado das novas bases de cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de
crédito foi alterado. Se ao final ainda restar saldo de créditos não aproveitados do respectivo
período, aí sim estes saldos poderão ser aproveitados em meses subsequentes; (11) O
ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em operações de
comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos de que trata o
art. 31 da Lei no 12.865/2013. Se, além da apropriação do crédito presumido, a contribuinte
formalizou pedidos de ressarcimento de tal crédito, necessária a observância das condições legais
impostas para tanto.
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725567/2013-11

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário com os seguintes pedidos, em síntese:

206. Ante todo o exposto, a Recorrente demonstrou e comprovou,
preliminarmente, a necessidade de reunião e julgamento em conjunto dos
Processos
Administrativos
nos
13126.720064/2013-89,
13126.720062/2013-90, 13126.720068/2013-67, 13126.720066/2013-78,
10120.725567/2013-11, 10120.725506/2013-45 e 10120.729529/2017-
52, a fim de se evitar decisões conflitantes no futuro e garantir a
uniformidade do julgamento de todos os casos, tendo em vista as
disposições da Portaria RFB 1.668/16, bem como os princípios da
economia processual, da razoabilidade e da eficiência, assegurados pelo
artigo 37 da Constituição Federal, inclusive em observância às
disposições regimentais do RICARF (artigo 6o do Anexo II).
207. No mérito, a Recorrente comprovou que os créditos de COFINS
foram indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas,
uma vez que foram devidamente apurados pela Recorrente e decorrem do
conceito de insumo adotado pela doutrina e pelo E. CARF. Os créditos,
são, portanto, legítimos e possuem previsão legal, além de estarem
embasados na jurisprudência dominante.
208. Ademais, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos
acima, devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu
direito, a Recorrente requer se digne esse E. CARF julgar
INTEGRALMENTE PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário,
(...).
209. No mais, a Recorrente ressalta que, com fundamento no artigo 74, §
11, da Lei 9.430/96, no artigo 119, § 2o, do Decreto 7.574/2011, e nos
artigos 136 e 137, da IN/RFB 1.717/2017, a interposição do presente
Recurso Voluntário deve manter suspensa a exigibilidade do crédito
tributário objeto da presente discussão, nos termos do artigo 151, inciso
III, do CTN.
210. Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação
oral perante esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme informações de e-fls. 3443, neste processo o Contribuinte tomou ciência do
v. Acórdão 14-90.740 em data de 30/07/2019, apresentando o Recurso Voluntário em
01/08/2019.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725567/2013-11

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento a título de
Crédito Presumido de PIS Não-Cumulativo do Mercado Interno, apurado em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado
interno de Farelo de Soja classificado na posição 23.04 da NCM, com fundamento no
art. 56-B da Lei no 12.350/2010.
As glosas realizadas neste processo se referem aos créditos originados das seguintes
despesas:
II – Da Glosa do Crédito Alíquota Básica
II.1 – Da Aquisição de Bens para Revenda (itens 41 a 54)
II.2 – Da Aquisição de Bens Utilizados como Insumo (itens 55 a 64)
II.3 – Da Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo (itens 65 a 78)
II.4 – Da Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda (itens 79 a
83)
II.4.I – Fretes sem Direito a Crédito em razão da operação da
Mercadoria (itens 84 a 89)
II.4.I.1 – Frete de Mercadoria Não Informada (itens 90 a 91)
II.4.I.2 – Frete de Transferência de Produção do Estabelecimento
ou de Mercadoria Adquirida ou Recebida de
Terceiros (itens 92 a 97)
II.4.I.3 – Frete de Retorno de Mercadoria Remetida para Depósito
Fechado ou Armazém Geral (itens 98 a 103)
II.4.I.4 – Frete de Remessa de Produção do Estabelecimento ou de
Mercadoria Adquirida ou Recebida de
Terceiros, com Fim Específico de Exportação (itens 104 a 112)
II.4.I.5 – Frete de Entrada de Mercadoria Recebida com Fim
Específico de Exportação (itens 113 a 117)
II.4.I.6 – Frete de Remessa para Formação de Lote de Exportação
(itens 118 a 131)
II.4.I.7 – Frete de Remessa para Industrialização por Encomenda
(itens 132 a 139)
II.4.I.8 – Frete de Industrialização Efetuada por Outra Empresa
(itens 140 a 144)
II.4.I.9 – Frete de Compra para Industrialização ou Produção
Rural (itens 145 a 149)
II.4.I.9.1 – Frete de Compra para Industrialização de Soja
em Grãos até 09/10/2013 com Direito a Crédito Presumido
(itens 150 a 159)
II.4.I.9.2 – Frete de Compra para Industrialização de Soja
em Grãos a partir de 10/10/2013 (itens 160 a 165)
II.4.I.9.3 – Frete de Compra para Industrialização de
Milho, Milho Pipoca e Semente de Girassol com Direito a
Crédito Presumido. (itens 166 a 170)
II.4.I.9.4 – Frete de Compra para Industrialização de Óleo
de Soja Degomado e de Óleo de Canola Refinado a partir
de 08/03/2013 (itens 171 a 176)
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725567/2013-11

II.4.I.10 – Frete de Demais Operações Sem Direito a Crédito
(itens 177 a 181)
II.4.II – Frete Extemporâneo (itens 182 a 201)
III – Da Glosa do Crédito Presumido do Art. 31 da Lei no 12.865/13 (itens
202 a 209)
IV. Correção dos Ajustes de Acréscimo e de Redução (itens 210 a 212)
IV.1 – Da Glosa aos Ajustes de Acréscimo (item 213)
IV.1.1 Acréscimo de Serviços Portuários (pela natureza e
extemporaneidade, os serviços não permitem o
aproveitamento de crédito); (itens 214 a 223)
IV.1.2 – Acréscimo de Compra para Comercialização da Coasul
(por se referir a compra com suspensão, de modo que o
contribuinte não pode se apropriar de crédito básico de produto
cuja entrada não sofreu incidência da tributação) (itens 224 a
229)
IV.1.3 – Acréscimo de Crédito Presumido de Notas Fiscais da
Coasul (descreve a Fiscalização, entre outras constatações, que
em resposta a intimação, o próprio contribuinte admitiu o erro),
(itens 230 a 237)
IV.2 - Acréscimo aos Ajustes de Redução. (itens 238 a 253)
V – Do Rateio dos Céditos (itens 254 a 272)
VI – Do Crédito Total Reconhecido Informado nas EFD (itens 273 a 276)
VII – Das Contribuições Devidas e do Aproveitamento do Crédito (itens 277
a 290)
2.2. A 11a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade e, aplicando o
resultado da diligência, reconheceu em parte o direito creditório, com os seguintes
valores:

2.3. Como mencionado em razões recursais, a Recorrente tem por objeto social, dentre
outras atividades, a produção, industrialização, comercialização e exportação de soja,
milho, girassol, entre outros grãos e farelos, bem como atua na produção de biodiesel e
óleos derivados dessas matérias-primas.
Consta nos autos a observação de que a Contribuinte possui unidades industriais em
vários Municípios, desenvolvendo, ainda, operações no Porto de Santos, ferrovias,
hidrovia Tietê-Paraná e em 64 unidades armazenadoras. De acordo com o informado, a
empresa armazena, processa e comercializa soja, milho, girassol e canola. Atua também
na industrialização de grãos, extração e refino de óleos, exportação de soja em grãos,
farelo, lecitina, proteína concentrada de soja – SPC; produção de biodiesel;
armazenagem e transporte. Foi ainda apresentado um relato dos principais processos
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725567/2013-11

produtivos geradores de receita, quais sejam: Produção de Biodiesel, Produção de
Farelo de Soja e Produção de Óleo de Soja.

2.4. A DRF encontrou inconsistências em relação às informações prestadas pela
Contribuinte em suas escriturações fiscais digitais, nos pedidos de ressarcimento
(PER/Processos) e nos demais demonstrativos apresentados para justificar o crédito
requerido.
Cumpre observar que o presente litígio decorre de Procedimento Fiscal realizado
no Processo Administrativo Fiscal no 10120.729529/2017-52, que resultou em
lançamento de ofício para exigência de PIS e COFINS dos períodos de
outubro/2012 a janeiro/2013, refletindo na inexistência de crédito passível de
ressarcimento, na forma pleiteada pela Contribuinte.
Naquele processo, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.426, possibilitando melhor compreensão sobre as atividades
desenvolvidas pela empresa autuada e apuração do direito creditório invocado.
Considerando que as glosas procedidas pela Fiscalização resultaram no Despacho
Decisório deste litígio, deve ser adotada, por coerência, a mesma proposta de
conversão do julgamento do recurso em diligência, na forma proferida quanto ao
auto de infração objeto do PAF no 10120.729529/2017-52.

2.5. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico
ou Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
“SALMEX-FORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram
origem aos créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade
ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de
fabricação de produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que
deram origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os
critérios de essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de
utilização, identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais
reembolsos realizados quanto a estes itens;
a.5) Demonstrar se as aquisições de “soja em grãos”, bem como de soja
originada da COASUL estavam sob a suspensão das Contribuições
Sociais;
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725567/2013-11

a.6) Demonstrar a destinação do produto “soja em grãos”, bem como soja
adquirida da COASUL, referentes às operações que deram origem ao
crédito pleiteado, bem como a incidência das Contribuições;
a.7) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos
em outros períodos de apuração.
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas nesta
Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item “a”,
apurando o enquadramento dos bens e serviços objeto deste litígio de acordo
com o conceito de insumo delimitado neste voto, e a eventual comprovação de
não utilização pela Recorrente dos créditos extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital